Tribunal: TJBA
Processo: 8001546-10.2023.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001546-10.2023.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOELMA LIMA BARRETO

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DIAS FERNANDES

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA DE JUROS APLICADA QUE ULTRAPASSA O EQUIVALENTE A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO DOS JUROS À MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA 28 STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001546-10.2023.8.05.0041, em que figuram como apelante
JOELMA LIMA BARRETO
e como apelado
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor, reformando a sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial a fim de determinar a revisão da taxa de juros dos contratos objetos da lide para a taxa média de juros remuneratório do mercado, para contratos da mesma espécie, nos percentuais de 5,11% ao mês e 81,94% ao ano, referente ao contrato 064850034605 (ID 71046847), celebrado em 12/2022 e para 5,61% ao mês e 92,42% ao ano, em relação ao contrato 064850036143 (ID 71046848), celebrado em 04/2023, condenando a apelada a restituir à parte apelante, na forma simples, o indébito pago que for apurado sob tal rubrica, com correção monetária, a partir de quando ocorrido o efetivo pagamento ou desembolso do eventual excesso cobrado, e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, ficando autorizada a compensação, se for o caso, entre créditos e débitos existentes entre as partes, tudo a ser apurado em fase de liquidação e reconhecer a descaracterização da
mora debendi
para afastar a incidência dos encargos de mora.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

09